Tribunal: TJSP
Processo: 1500729-12.2021.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Roubo qualificado – Palavra da vítima – Seguro reconhecimento nas duas fases – Silêncio do réu na polícia – Negativa isolada em juízo – Condenação mantida – Pena – Vítima que suportou lesão corporal – Consequência do delito que deve ser considerada na dosimetria da pena – Réu menor de 21 anos na data dos fatos – Penas reajustadas – Regime prisional correto – Recurso provido em parte.